Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719753-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RUTHE MONTIEL DE PINHO CARVALHO RECORRIDOS: SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. ÓBITO DA VÍTIMA, FILHO DA AUTORA. CAMINHÃO DE LOJA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A CAMINHO DA EMPRESA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. CULPABILIDADE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA EM RELAÇÃO À VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO DEVIDO. ABATIMENTO DO VALOR DO DPVAT. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO 1o GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURADORA. SOLIDARIEDADE COM O SEGURADO. OBRIGAÇÃO LIMITADA À COBERTURA PREVISTA NA APÓLICE. APELAÇÕES CONHECIDAS, IMPROVIDAS A DA AUTORA E DA REQUERIDA PRINCIPAL E PARCIALMENTE PROVIDA A DA SEGURADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na forma do artigo 17 do CDC equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento, entre as quais se inclui aquela que, embora não tendo estabelecido uma relação contratual direta com o fornecedor, dele sofrera as deletérias consequências da má prestação do serviço (bystander). 2. Sujeitando-se a celeuma aos limites do art. 17 da Lei 8078/90, aplicável também o disposto no art. 14 do mesmo Codex que responsabiliza o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, para reparação dos danos aos consumidores causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, entendido serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração (art. 3o §2, do CDC). 3. Conforme consignado em laudo pericial produzido pela Polícia Civil do DF, a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão efetuada pelo caminhão da principal requerida, não havendo que se falar, portanto, em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 4. Conforme sedimentado pela jurisprudência do STJ, é devido o pensionamento mensal de 2/3 do salário mínimo ou do salário da vítima à genitora, até a idade em que a vítima completaria 25 anos de idade, e, a partir de então, de 1/3 de tais valores até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, conforme tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro, uma vez que se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. 4.1. No caso dos autos, embora a vítima ocupasse cargo de soldado das fileiras do Exército e percebesse salário líquido de cerca de R$ 1700,00 (um mil e setecentos reais), a autora requereu pensionamento mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais) até que a vítima completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade, a partir de quando esse valor deveria ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), até a data em que a vítima alcançaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Diante disso, o valor do pensionamento deve obedecer ao montante solicitado pela autora, sob pena de julgamento ultra petita. 5. É vedada a inovação em sede recursal, restando inviabilizada a apreciação de matérias não suscitadas no momento oportuno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 6. As circunstâncias fáticas narradas são capazes de atentar contra direitos da personalidade, sendo evidente o dano moral experimentado e cujo prejuízo é in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo. A morte de um ente familiar querido, na qualidade de filho da autora, à toda evidência, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção, dispensada demonstração, notadamente em razão da imprevisibilidade do evento. É o que se chama de danos morais reflexos ou por ricochete. Ou seja, embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros (préjudice d'affection). 7. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima (soldado do Exército) e da pessoa obrigada (São Geraldo Materiais para Construção Ltda), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Valor fixado em sentença alinhado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. Nos termos da Súmula 537 do STJ, “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. Logo, no caso, a seguradora se obriga nos limites das coberturas contratadas para danos corporais e danos morais, inclusive em relação aos honorários sucumbenciais. 9. Apelações CONHECIDAS, improvidas a da autora e da requerida principal, e parcialmente provida a da seguradora. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentado ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela majoração da verba fixada a título de danos morais. Aduz que o quantum indenizatório no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) representa medida desproporcional e irrazoável quando se trata da morte de um filho, arrimo de família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030